Tribunal: CARF
Processo: 11080.729921/2014-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.729921/2014-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.996 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
CAFETERIA FARTARIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL - DÉBITOS
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte que possua débitos
com a Fazenda Pública Federal com exigibilidade não suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Lucas Esteves Borges e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o conselheiro Rafael
Taranto Malheiros.
Relatório
Trata-se de processo decorrente de Ato Declaratório de Exclusão do Simples
Nacional (doravante ADE), de e-fl. 9, emitido em 03 de setembro de 2014, com efeitos a partir
de 01/01/2015 e decorrente da constatação da pessoa jurídica recorrente possuir débitos com
exigibilidade não suspensa junto à Fazenda Pública Federal, consoante art. 17, V, da Lei
Complementar no. 123. de 2006, combinado com os arts. 73, II, “d” e 76, I da Resolução CGSN
no. 94, de 2011.
Cientificada a contribuinte da exclusão através do ADE em 22.09.2014 (e-fl. 23),
protocolizou, em 03.10.2014, manifestação de inconformidade de e-fl. 02 e anexos, onde alegou
ter parcelado, em 24.09.2014, os débitos sem exigibilidade suspensa que originaram sua
exclusão, na forma de documentos de e-fls. 04 a 08.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.729921/2014-35
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.996 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729921/2014-35

Analisando a manifestação de inconformidade da contribuinte, a autoridade
julgadora de 1a. instância julgou-a improcedente, na forma de Acórdão de e-fls. 29 a 31, cuja
ementa e resultado são a seguir transcritos, verbis:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL - DÉBITOS
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte que possua débitos
com exigibilidade não suspensa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Cientificada da decisão de 1a. instância em 09.06.2016 (e-fl. 36), a contribuinte
protocolizou, em 20.06.2016, insurgência de e-fls. 39/40, onde aduz a seguinte argumentação e
pedido:
a) Traça breve histórico factual, onde recapitula que, até a data da ciência dos
fatos, possuía débitos com exigibilidade não suspensa, sendo assim passível de exclusão do
Simples Nacional. Afirma que na relação de débitos que era demonstrada à época, em 2014, pelo
Portal do Simples Nacional, constavam os períodos de Maio/2013, Outubro/2013,
Dezembro/2013 e de Janeiro/2014 a Julho/2014, respectivamente. Os mesmos foram parcelados
e pagos, conforme foi explicitado na sua manifestação de inconformidade apresentada em 03 de
Outubro de 2014.
b) Alega que a empresa desconhecia o fato de que constava um período (referente
à Novembro/2012) já inscrito na PFN em Dívida Ativa da União. Fato este ciente agora, através
desta intimação e devidamente regularizada conforme cópia da guia quitada. Também, a empresa
já regularizou todos os débitos existentes à época e não mantendo pendências atualmente que
justifiquem sua exclusão do Simples Nacional.
c) Assim, conforme ressalvado na Intimação, a empresa apresenta manifestação
contrária à Exclusão do Simples Nacional, pois a totalidade dos débitos está regularizada,
entenda-se quitada.
d) Assim, requer que seja acolhido seu pedido de não exclusão do Simples
Nacional, visto que sua saída do Sistema acarretaria débitos acerca de multas e juros sobre
tributos e obrigações acessórias de que deveriam ser recolhidos e entregues, os quais a empresa
não suportaria, pelo fato de sua inviabilidade financeira, levando assim ao encerramento de suas
atividades.
Voto
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Relator.
O litígio decorre da exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir de
01/01/2015, em virtude de a contribuinte possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa.
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.996 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729921/2014-35

Cientificada da decisão de 1a. instância em 09.06.2016 (e-fl. 36), a contribuinte
protocolizou, em 27.06.2016, insurgência de e-fls. 39/40. Assim, o recurso é tempestivo e
atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Assim se manifestou a autoridade julgadora de 1a. instância acerca do tema, de
forma a negar procedência á manifestação de inconformidade:
“(...)
O defendente alega que parcelou os débitos que se encontravam devedores em
24/09/2014, saldando a pendência motivadora da exclusão.
Analisando-se os extratos de fls, 16/17, obtidos dos sistemas de controle da
Receita Federal do Brasil (RFB), e que retratam os motivos da exclusão
realizada, bem como a situação das pendências após a tentativa de
regularização, constata-se que existiam dois tipos de pendências imputadas ao
contribuinte.
Antes da exclusão havia débitos do Simples controlados pela RFB, além de
débito inscrito em Dívida Ativa da União controlado pela Procuradoria da
Fazenda Nacional (PFN). Depois do pedido de parcelamento restou, contudo, o
débito junto à PFN.
Isto se deu porque o parcelamento requerido pelo contribuinte (fl. 4), não
contemplou o valor devedor inscrito em Dívida Ativa da União.
O extrato apresentado a seguir, retirado do “Portal do Simples Nacional”,
confirma esta ocorrência.
(...)
Da mesma maneira, o documento de fls. 19/21 atesta que a os débitos inscritos
em Dívida Ativa não foram parcelados.
Dessa forma, o contribuinte não consegue comprovar que regularizou todos os
débitos pendentes.
Por tudo o que foi exposto, voto por considerar improcedente a manifestação
de inconformidade apresentada.
(...)”
Acerca do tema, assim estabelece a Lei Complementar n. 123, de 2006, em seu
art. 17, verbis:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa;
Em seu recurso voluntário de e-fls. 39/40 a contribuinte acrescenta, à
argumentação trazida em sede de manifestação de inconformidade, alegação no sentido de que
desconhecia o débito inscrito em dívida ativa de e-fls. 19 a 21, anexando, ainda, aos autos,
comprovante de sua quitação de e-fl. 40, datado de 21/06/2016.
Tal alegação do sujeito passivo, em verdade, demonstra a existência efetiva do
débito de e-fl. 17, consoante indicado no ADE sob análise de e-fl. 9, sem que tenha se dado a
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.996 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729921/2014-35

quitação no prazo de 30 dias de ciência no referido ato, sendo de se manter, assim, os efeitos da
exclusão, consoante o previsto nos arts. 3o. e 4o. do referido ADE, expressis verbis:
Art. 3o. A pessoa jurídica poderá apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data da ciência deste Ato Declaratório Executivo (ADE),
impugnação dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento,
protocolada na unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil de sua
jurisdição, conforme disposto no art. 39 da Lei Complementar no 123, de 2006,
e nos termos do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 Processo
Administrativo Fiscal (PAF).
Parágrafo único. Não havendo apresentação de Impugnação no prazo de que
trata este artigo; a exclusão tornar-se-á definitiva.
Art. 4o Tornar-se-á sem efeito a exclusão, caso a totalidade dos débitos da
pessoa jurídica seja regularizada no prazo de 30 (trinta) dias contados da data
da ciência deste ADE, ressalvada a possibilidade de emissão de novo ADE
devido a outras pendências porventura identificadas.
Assim, escorreito o ADE de e-fl. 9, não havendo qualquer reparo a ser feito
quanto à exclusão realizada e, destarte, diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso
Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital